Tribunal: TJDFT
Processo: 0730257-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTAL SAÚDE. ISENÇÃO DE CUSTAS. BENEFÍCIO DA FAZENDA PÚBLICA. EXTENSÃO À ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 99, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC), E SÚMULA No 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). BALANCETES E BALANÇOS PATRIMONIAIS. MELHORA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS ANO A ANO. RESULTADO SUPERAVITÁRIO. EXISTÊNCIA DE PROVISÃO ESPECÍFICA PARA AÇÕES JUDICIAIS.
1. A isenção do pagamento de custas processuais é privilégio da Fazenda Pública e decorre de lei. O art. 12 do Decreto-lei no 509/69 conferiu à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), com exclusividade, a isenção das custas processuais, benefício que se justifica em razão do privilégio que detém sobre os serviços postais, conforme julgamento da ADPF no 46.
2. A isenção legal conferida à ECT não pode ser estendida à POSTAL SAÚDE, agravante, porque constituída sob a forma de associação civil, sem fins lucrativos, para garantia dos riscos decorrentes de operações de planos privados de assistência à saúde exclusivamente em favor dos empregados públicos. A ECT é mera mantenedora financeira e não administra a entidade de autogestão, que tampouco presta serviço público.
3. Para que o benefício da gratuidade da justiça possa ser deferido à pessoa jurídica, é necessária a demonstração efetiva da condição de hipossuficiência financeira que a impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção do funcionamento regular de suas atividades (art. 99, § 3o, do CPC, e Súmula no 481 do STJ).
4. A análise dos balancetes e dos últimos balanços patrimoniais dos autos apontam expressiva melhora da condição financeira da agravante que, atualmente, conta patrimônio líquido positivo.
5. A existência de provisão para ações judiciais afasta a hipossuficiência da pessoa jurídica, independentemente do seu resultado financeiro, diante da reserva específica para arcar com as despesas processuais.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.